Tribunal: TJES
Processo: 5004134-22.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004134-22.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUAN FRANCISCO XAVIER SAMPAIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DUPLICIDADE DE VALORES E SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por LUAN FRANCISCO XAVIER SAMPAIO em face de BANCO DO BRASIL S/A, em que narra a parte autora que sofreu com a cobrança irregular de curso que, inicialmente foi contratado, porém as cobranças foram referentes a serviços não contratados.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a inexistência das relações contratuais referentes às três cobranças lançadas no cartão de crédito do autor em setembro/23;

b) CONDENAR, a parte Requerida. a pagar à parte Requerente o valor já em dobro de 4.936,40 (quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, devendo ser observado os seguintes parâmetros: Correção Monetária: o valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação; Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): a partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024);

c) CONDENAR a parte Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A partir dessa premissa, ainda que a recorrente busque imputar a responsabilidade exclusivamente ao fornecedor do serviço, verifica-se a configuração da responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, c/c 18, 19 e 34, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque a ré integra a cadeia de fornecimento de produtos e serviços, na medida em que atua como intermediária do pagamento, beneficiando-se da operação e assumindo os riscos inerentes à atividade desempenhada.

Tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Assim, considerando que a parte recorrente responde independentemente da existência de culpa e que, além de objetiva a responsabilidade, é também solidária, não há que se falar em ausência de responsabilidade.

Nota-se que, no caso dos autos, restou provado que o requerente realizou compra junto à empresa KIWIFY ME, efetuando o pagamento por meio de cartão/bandeira administrado pela recorrente. Ocorre que a cobrança foi realizada de forma irregular, abrangendo, inclusive, duplicidade de valores e a inclusão de serviços não contratados, tal qual demonstrado pelo juízo de primeiro grau:

Da análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão autoral merece acolhimento.

Isso porque o Requerente comprovou, por meio dos documentos anexados à petição inicial, o pagamento integral do primeiro curso (ID 66651830) e os lançamentos indevidos na fatura de setembro/23 (ID 66651837).

A Requerida, por sua vez, não apresentou provas capazes de afastar a sua responsabilidade, não demonstrando a regularidade das cobranças, apenas anotações cadastrais genéricas (ID 75860450), contrato de cartão, sem assinatura (ID 75860451) e detalhamento genérico do produto (ID 75860452), mas não inseriu nos autos virtuais documentação que comprove especificamente a contratação das três cobranças lançadas em setembro/23.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar o consumidor recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante aos danos materiais, tratando-se de relação de consumo, os valores indevidamente cobrados são passíveis de restituição em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Considerando que a instituição financeira recorrida, mesmo ciente da cobrança em duplicidade e das demais irregularidades apontadas, manteve a exigência de valores superiores aos efetivamente devidos, resta caracterizada a má-fé, circunstância que autoriza a repetição do indébito em dobro.

Quanto aos danos morais, este pode ser verificado,
além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular a requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)